Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710402-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAYCON GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO DE PROVAS SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA (CRACK). DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. CONFIGURADA. ESTAÇÃO RODOVIÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório suficiente e harmônico, imperiosa a reforma da sentença que absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado. 3. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 4. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. Incabível a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não tem o condão de aumentar a relevância penal (13,66g de crack). 5. Na esteira de entendimento perfilhado por esta Turma, prestigia-se o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista no preceito secundário do tipo penal, majorando-se a reprimenda em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 6. Evidenciado que o tráfico de drogas foi praticado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06. 7. Apelo ministerial conhecido e provido O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir prova de que o recorrente, de fato, trazia e mantinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo; b) artigo 42 da Lei 13.343/2006, sob o argumento de que a natureza e a quantidade da droga constituem circunstância única, não se revelando adequado a separação dos mencionados vetores para incremento da pena-base, sob pena de majoração em duplicidade. Assevera que a quantidade apreendida não está entre os parâmetros suficientes para a avaliação negativa e a natureza do entorpecente não é suficiente para o recrudescimento da pena; c) artigo 59 do Código Penal, ao aplicar o acréscimo para reincidência superior a 1/6 (um sexto), o que distancia da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, ainda mais sem a devida fundamentação na individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: A autoria delitiva ficou comprovada pelos depoimentos dos castrenses que, em seus relatos coerentes e harmônicos, consignaram que a mercancia de drogas é comum no local dos fatos, qual seja, na Rodoviária do Plano Piloto, razão pela qual faziam a patrulha ostensiva a pé. Nesse contexto, relataram, com segurança, que flagraram a troca de objetos entre o apelante e o usuário de drogas, ALEX, bem como o instante em que o réu, ao perceber a presença dos policiais, dispensou uma porção de ‘crack’ ao solo. Procedida à abordagem simultânea do acusado e do usuário de entorpecentes, foi encontrada a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), em espécie, na posse de MAYCON, além da porção de 4,11g de crack dispensada por ele; com ALEX foi apreendida uma porção do mesmo tipo de droga pesando 0,57g. Os policiais asseveraram que, em entrevista informal, ALEX confirmou a compra do entorpecente, bem como ser MAYCON o seu vendedor. A mesma versão foi ratificada pelo usuário de drogas perante a autoridade policial. A prova dos autos indica, portanto, que o réu, ao perceber a aproximação policial, dispensou a droga que restou em sua posse na tentativa de se eximir da traficância realizada pouco tempo antes, o que se demonstra pelo relato do usuário e dos policiais. Tais elementos afastam qualquer tese de que os referidos entorpecentes se destinavam ao uso pessoal e, ainda, fragiliza a ideia de que a porção não pertencia ao réu uma vez que a droga vendida a ALEX era da mesma natureza. No mais, é importante ressaltar que, apesar do usuário ALEX não ter sido ouvido em juízo, o seu depoimento em sede policial encontra-se corroborado pelo depoimento dos policiais em juízo e pela apreensão dos entorpecentes e da quantia de dinheiro em espécie, podendo, portanto, servir como prova do ato de traficância por se encontrar harmonizado com as demais provas dos autos. A tese ventilada por MAYCON de que os policiais já o conheciam de outras abordagens não elide a conduta criminosa a ele atribuída. Somado a isso, não existem nos autos qualquer indício de algum motivo escuso para atribuir falsa imputação de crime ao apelante ou alguma intenção em prejudicá-lo. Os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos. Essa harmonização se verifica no presente caso, notadamente porque as declarações dos policiais se mostram coerentes e não há indícios de que eles buscaram incriminar arbitrariamente o réu. O fato de os policiais que efetuaram a prisão do acusado figurarem como testemunhas não implica dizer que os seus depoimentos estão desprovidos de valor probatório. Os Tribunais pátrios já decidiram que tais declarações, desde que coerentes com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos, são capazes de sustentar o decreto condenatório. É o que ocorre no caso em comento. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, in verbis: ... Repise-se, não há razões para crer que os policiais estejam tentando prejudicar o acusado, criando falsas provas em seu desfavor, pois nenhum elemento concreto nesse sentido foi até o presente momento apresentado aos autos. A propósito, os policiais THIAGO e RENATO confirmaram em audiência que em outras oportunidades já haviam abordado o réu, mas que nada de ilícito tinha sido encontrado em sua posse. Destarte, não há nenhuma razão para desacreditar dos depoimentos dos policiais. De mais a mais, em sede policial, o usuário ALEX declarou ser usuário de crack há seis anos e que “há mais ou menos sete meses veio de sua cidade natal, Jaraguá-GO a Brasília. Desde sua chegada à capital, conhece MAYCON, e eventualmente compra crack dele”. Por sua vez, em audiência, o réu disse desconhecer a pessoa de nome ALEX, que nunca a viu e não sabe de quem se trata. Ou seja, a versão entre os próprios envolvidos, o usuário de drogas e o apelante, carece de credibilidade. Conforme informações fornecidas pelo Instituto de Criminalística, a dose típica de crack é 0,2 grama [1]. Considerando a quantidade de entorpecente apreendida (4,68g), seria possível preparar mais de 20 doses, corroborando a versão acusatória de posse dos entorpecentes para difusão ilícita, tal como ocorreu. (ID 54268122). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 42 da Lei 13.343/2006 e 59 do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITIVA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. DESVALOR. CONDENAÇÕES JÁ ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL . POSSIBILIDADE. MULTITREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. .... 4. Acerca da fração de incremento da pena pela reincidência, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento em patamar superior a 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, destacou-se a múltipla reincidência do réu, que ostenta outras três condenações transitadas em julgado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 890.682/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... V - Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza da substância entorpecente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.566/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.) Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023